Tribunal: TJDFT
Processo: 0719895-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0719895-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRAVADO: PAPELARIA M.R LTDA, MARLON PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo por ABC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (Id. 71994464), em face de decisão proferido pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id. de origem 235224695) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0721900-73.2021.8.07.0007, em desfavor de PAPELARIA M.R LTDA e MARLON PEREIRA LIMA, indeferiu o pedido de pesquisas de bens juntos aos sistemas informatizados disponíveis ao Tribunal. O juízo de origem fundamentou que as diligências requeridas já foram realizadas e, para que haja nova pesquisa, é necessário que o exequente apresente indícios mínimos de modificação da situação econômica da parte adversa Em sede de razões recursais (Id. 71994464), a parte agravante sustenta que é possível a reiteração de pedido de pesquisas de bens, sobretudo pelo fato de a última pesquisa ter sido realizada a mais de 3 (três) anos. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 72511325). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se que há probabilidade do direito, posto que há um lapso temporal razoável desde a última pesquisa de bens passíveis de penhora, realizada por meio dos sistemas informatizados. Observa-se que a última pesquisa de bens foi realizada há mais de 3 (três) anos, no dia 14 de junho de 2022 (Id. de origem 127942578). A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, para que seja admitida nova pesquisa, faz-se necessário indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. CARÁTER COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra decisão pela qual indeferido o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada (“teimosinha”). 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a realização de nova diligência a fim de localizar bens em conta bancária do executado/agravado, sem que haja comprovação de mudança em sua situação. 3. Certo que SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, sendo possível bloquear “tanto valores em conta-corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações”; porém, não pode ser tida como ferramenta para reiteradas pesquisas indefinidamente, como única opção em sede de cumprimento de sentença ou execução. 4. A orientação da jurisprudência é no sentido de que a reiteração de pesquisa de bens deve ser admitida quando houver indicativos de alteração na situação financeira do devedor ou decurso razoável de tempo desde a última pesquisa. 5. Na hipótese, além do exíguo lapso temporal entre a última pesquisa (14/7/2023 - ID 165444811, autos de origem) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 27/5/2024 - ID 198166920, autos de origem), a parte agravante não demonstrou alteração na situação econômica da agravada a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1927084, 0725315-80.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISBAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PENHORA DE DINHEIRO. ORDEM PREFERENCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A apreciação do pedido de pesquisas em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. No caso, sequer fora realizada a consulta em outra oportunidade, daí sendo crível supor a possibilidade de êxito na realização da pesquisa, além de ser razoável o acolhimento do requerimento do agravante em virtude da jurisprudência sobre o tema. 3. Outrossim, de acordo com o art. 835, inc. I, do CPC, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, ocupa o topo da ordem preferencial. 4. O sistema SISBAJUD constitui mecanismo colocado à disposição dos credores como meio de prestigiar a efetividade da execução, não estando o seu uso condicionado ao esgotamento de diligências, conforme jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1723852, 0704153-63.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 28/07/2023.) Grifou-se. Nesse sentido, entende-se que há lapso temporal razoável quando a última pesquisa foi realizada a mais de 1 (um) ano: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. CONSULTA AOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. SISBAJUD “TEIMOSINHA”. INFOJUD. RENAJUD. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A 1 (UM) ANO ENTRE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEFERIMENTO. ERIDF. ACESSO PELO CIDADÃO. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. PARTE NÃO BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor, de forma que inexiste qualquer dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome dos devedores. 2. Os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade do processo executivo. 3. A jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que o transcurso do prazo de 1 (um) ano desde a realização da última pesquisa caracteriza tempo razoável para a reiteração das diligências. Precedentes. [...] 8. In casu, mostra-se plausível o deferimento aos sistemas SISBAJUD “teimosinha”, INFOJUD e RENAJUD, porquanto decorrido mais de 1 (um) ano desde a última pesquisa de bens e ativos. 9. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico E-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 10. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 2002487, 0751065-84.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Grifou-se. Quanto ao perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, também restou comprovado. Caso haja a manutenção da decisão é possível que ocorra a prescrição intercorrente, comprometendo a efetividade do processo executivo. Destarte, DEFIRO pedido de liminar de concessão de efeito suspensivo para proceder com a pesquisa de bens junto aos sistemas informatizados SISBAJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se as partes agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões e juntarem documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital